Tribunal: TJMT
Processo: 1037330-91.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037330-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 007.363.181-78 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.

CONTRATAÇÃO

DESVIRTUADA.

IRRELEVÂNCIA

DA

REALIZAÇÃO

DE

PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporá
rio.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários perm
anentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cuiabá.
Os

contratos

temporários

celeb
rados

pelo

Município
de Cuiabá
são

regidos
pela Lei Municipal 4.424/2003.

É
permitido
o
contrato

temporário
para o
exercício
de
atividades

administrativas

inerentes
à
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
,
pelo

prazo

máximo
de 4
anos

(
arts
. 2º,
inciso
IV, e 4º,
inciso
III)
.

No presente caso, a contratação temporária da parte reclamante vigorou de 01/04/2013 a 31/03/2022, tal como se afere do ID 263520334/
PJe2
, corroborado ainda pelos documentos juntados pela parte reclamada no ID 26352
0342/PJe2, ou seja, perdurou por quase 10 anos, com inúmeras renovações sucessivas, razão pela qual não respeitou o prazo legal. A propósito, foi devidamente fundamentado pelo juízo singular que "
a
parte

autora

foi

contratada para exercer a função de agent e

operacional
de
saúde
no
período
de (01/2018 a 03/2022) e (08/2022 a 10/2022).
Assim
,
deve

ser

reconhecido
o
descumprimento
das
regras

constitucionais
e da
legislação

específica

relativa
à
contratação

por

prazo

determinado
pela
administração

pública
,
impo
ndo
-
se a

nulidade
dos
contratos
". Destaca-se que "
os contratos temporários celebrados entre as partes, embora possam ter por finalidade atender a situação de excepcional interesse público, as renovações dos períodos de contratações extrapolam o limite
disposto na legislação vigente
".

3.
Prévio

processo

seletivo

simplificado
.
O
fato
de a
contratação

temporária

ser

precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
,
visto
que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
.
Portanto
, é
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além

do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
14-06-2017, PROCE
SSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publi
cado
no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

d
eclarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF,
Tema
916).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037330-91.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
.
Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009).

Trata
-se de
cobrança

na

qual
a
parte

autora

objetiva
a
condenação
do MUNICÍPIO DE CUIABÁ a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
e o
recebimento
do Fundo de
Garantia

por
Tempo de
Serviço
(FGTS) dos
últimos
05 (
cinco
)
anos
.
Contestação
e
Impugnação

devidamente

apresentados
.

Passa
-se à
apre
ciação
.
I – PRESCRIÇÃO Segundo o
disposto
no
artigo
1º do
Decreto
Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a
Fazenda
Federal,
Estadual

ou
Municipal,
seja

qual
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do
qual
se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-
se
a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

parcelas

anteriores
a 30/05/2019,
haja
vista que a
ação

foi

dis
tribuída
no
dia
30/05/2024. II – DO MÉRITO O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
.
Assim
,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.
É

cediço
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
.
O
artigo
37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
dispõe
que: “Art. 37.
A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: (...) II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

p
úblico

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nome
ação
e
exoneração
; (...) IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
. (...) § 2º A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei.”
(
g.n
.
)

Conforme

determina
o
artigo
37, IX, CF, que
prevê
a
necessidade
de
edição
lei, o
Município
de Cuiabá
atendeu

aos

requisitos

estabelecidos
pela
legislação
que
rege
o
tema

editando
a Lei Muni
cipal nº 4.424/2003,
que

estabelece
: Art.
1º Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
,
os

órgãos
da
Administração
Municipal
direta
, as
autarquias
e as
Fundações

Públicas

poderão

efetuar

contratação
de
pessoal

por
tempo
determi
nado
,
nas

condições
e
prazos

previstos

nesta
Lei.
Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
no
âmbito
do
município
: I –
assistência
e
situações
de
calamidade

pública
; II –
combate
a
surtos

endêmicos
; III –
admissão
de pro
fessor
substituto
e professor
visitante
; IV –
qualquer

atividade
que
necessita

ser

assegurada

pelo

Poder

Público
: a)
limpeza

pública
; b)
construções

públicas
; c)
serviços

na

área
de
Saúde
; d)
atividades

administrativas

inerentes
a
manutenção
dos
serviços

p
úblicos

nas

secretarias

municipais
; V –
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Bem

Estar
Social; (
g.n
.
) V –
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Assistência
Social e
Desenvolvimento

Humano
. (Nov
a
redação
dada pela Lei nº 5.917, de 02 de
março
de 2015,
publicado
no
Diário

Oficial

Eletrônico
do TCE nº 578 de 04/03/2015) (...) Art. 4º
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo

ser

prorrogado

por

mais

vez

pelo

mesmo

período
,
observad
os

os

seguintes

prazos

máximos
: (...) I –
até
doze
meses
, no
caso
dos
incisos
I e II do art. 2º; II –
até
doze
meses
, no
caso
do
inciso
III do art. 2º; II–
até

dezoito

meses
, no
caso
do
inciso
III, do art. 2°. (Nova
redação
dada pela Lei
nº
5.172 de 30/12/
2008,
publicada

na

Gazeta
Municipal
nº
942 de 27/02/2009) III –
até

dois

anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, e VI do art.
2º.

(
g.n
.
)
III –
até
4 (
quatro
)
anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V e VI do art.
2º.”
(Nova
redação
dada pela Lei
nº
5.917, de 02 de
març
o
de 2015,
publicado
no
Diário

Oficial

Eletrônico
do TCE
nº
578 de 04/03/2015). Com
efeito
, a Lei Municipal
vigente
à
época
da
contratação

determinava
que
os

contratos

por

prazo

determinado

poderiam

ser

prorrogados
,
por

uma

única

vez
,
pelo

mesmo

período
,
r
espeitado
o
prazo

máximo
de
até

quatro

anos
.
Segundo as
informações

extraídas
da
documentação

juntada

aos
autos, a
parte

autora

foi

contratada
para
exercer
a
função
de
agente

operacional
de
saúde
no
período
de (01/2018 a 03/2022) e (08/2022 a 10/2022).

Ass
im
,
deve

ser

reconhecido
o
descumprimento
das
regras

constitucionais
e da
legislação

específica

relativa
à
contratação

por

prazo

determinado
pela
administração

pública
,
impondo
-
se a

nulidade
dos
contratos
e,
em

consequência
,
aplica
-se o art.
19-A, da Lei n
º 8036/90: Art. 19-A. É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art.
37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.

Vê
-se que
os

contratos

temporários

celebrados
entre as
partes
,
embora

possam

ter

por

finalidade

atender
a
situação
de
excepcional

interesse

público
, as
renovações
dos
períodos
de
contratações

extrapolam
o
limite

disposto

na

legislação

vigente
.
Nesse

sentido
é a
jurisprudência
d
o Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso, in
verbis
: FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CO
NTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVID
O. 1. A
Administração

Pública
é
regida

pelos

princípios

previstos
no
artigo
37, caput, da
Constituição
Federal,
especialmente

pelo

princípio
da
legalidade
. 2. O
contrato
da
parte

autora
,
sem

justificativa

razoável
,
perdurou

por

longo

período
,
contrariando

a
natureza

temporária
da
contratação

válida
.
A
prorrogação

sucessiva
dos
contratos

pelo

período

duradouro
que
foi

assinalado
,
demonstra
a
nulidade
da
contratação
.
3.
Assim
, a
servidora

faz
jus
ao

levantamento
do FGTS
referente

ao

período

trabalhado
(
Tema
9
16),
bem

como

ao

recebimento
das
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
(
Tema
551) e 13º
salário
.
Excluídas
as
verbas

já

recebidas
,
conforme

ficha

financeira
.
4.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍV
EL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/05/2022,
Publicado
no DJE 12/05/
2022)
(
Destaque

acrescido
).

Diante
do
exposto
, JULGAM-SE PROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
para DECLARAR a
nulidade
dos
contratos

temporários
e CONDENAR o
requerido

a
pagar
a
requerente
8% (
oito
)
por
cento
sobre
a
remuneração

bruta
(
correspondente

ao

percentual
a
título
de FGTS),
referente

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos

descritos

na

inicial
, a
serem

comprovados
,
acrescido
de
juros

mora
tórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica
da
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
; e
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data que
deveriam

ter

sido

adimplidos
; e a
partir
de 1º/12/2021 o valor
será

corrigido
(
nos

termos
d
a EC 113/2021) pela Taxa
Referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de
Custódia
- SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
respeitando
o
teto
do
juizado
especial,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95,
submeto o presente à aprecia ção da Meritíssima

Juíza
de
Direito
.

Rúbia

Apolônio

Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos
.

Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95.
Publique
-se.
Intime
m
-se.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
p
ela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
reclamante

exerceu
a
função
de
Agente

Operacional
de
Saúde
,
por

meio
de
contratação

temporária
que
respeitou
o
limite
de 4
anos

previsto

em
Lei; b) o
contrato

temporário
é legal, com
expressa

previsão

em
lei, e
se
u
regime
não

pode

ser

transmudado
para o
celetista
; e c) as
contratações

decorrem
de
processos

seletivos

distintos
,
razão
pela
qual

os

contratos

não

são

nulos
e é
indevido
o
pagamento
de FGTS.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025